Tribunal: TJDFT
Processo: 0721486-87.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. INSURGÊNCIA LIMITADA À DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. COMETIMENTO DE NOVO CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A prática de crime no curso do cumprimento de pena por fato delituoso anterior é fundamento idôneo para valoração negativa da conduta social, ainda que seja considerada a mesma condenação que determinou o reconhecimento da reincidência ou maus antecedentes, pois o fundamento para a valoração negativa da conduta social não foi a existência de condenação anterior, mas a prática de delito durante a fruição de benefício da execução penal.
2. Recurso conhecido e desprovido.